Tribunal: TJSP
Processo: 1004671-60.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-SAÚDE INDEFERIDA. Capacidade laborativa constatada por laudo pericial produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Análise do expert bem fundamentada. Entendimento corroborado pelo restante do acervo probatório.
Sentença de improcedência mantida.
Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368081
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004671-60.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DORALICE
AMARANTE DE OLIVEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004671-60.2018.8.26.0053 -Voto no 12519
2
Voto n° 12519
Apelação n° 1004671-60.2018.8.26.0053
Apelante: Doralice Amarante de Oliveira
Apelado: Estado de São Paulo
Origem: 3a Vara de Fazenda Pública Foro Central
MM. Juíza: Aline Aparecida de Miranda
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-
SAÚDE INDEFERIDA. Capacidade laborativa constatada por
laudo pericial produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa. Análise do expert bem fundamentada.
Entendimento corroborado pelo restante do acervo probatório.
Sentença de improcedência mantida.
Negado provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Doralice
Amarante de Oliveira em face da r. sentença de fls. 342/343, que julgou
improcedente a demanda ajuizada em face do Estado de São Paulo,
rejeitando o pedido de anulação do ato administrativo que indeferiu a
concessão de licença para tratamento de saúde no período de 11/09/2017 a
10/10/2017.
Em suas razões de fls. 349/350, a autora alega
contradição entre o laudo pericial de fls. 328/332 e o conjunto probatório
colacionado à petição inicial, que comprova a recomendação médica de
concessão da licença saúde no período questionado. Argui, ainda, que o juiz
não está vinculado às provas produzidas, mesmo que sejam elaboradas por
pessoa de sua confiança. Pugna pelo provimento do recurso, com o
acolhimento parcial do pedido exordial.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 353/355.
Processo distribuído por prevenção a esta Relatoria, em
virtude do julgamento do Agravo de Instrumento n.
2027096-29.2018.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004671-60.2018.8.26.0053 -Voto no 12519
3
FUNDAMENTOS E VOTO.
Trata-se de recurso de apelação tempestivo e dispensado
de preparo recursal, que deve ser conhecido.
Na origem, a autora, Doralice Amarante de Oliveira,
ingressou com ação de procedimento comum pleiteando: (i) a anulação de ato
administrativo editado pelo Estado de São Paulo que indeferiu a concessão
de licença para tratamento de saúde pelo período de 11/09/2017 a
10/10/2017; e, por conseguinte, (ii) a regularização do registro de frequência;
e (iii) o ressarcimento dos dias descontados dos seus vencimentos, acrescidos
de juros de mora e correção monetária.
Em primeira instância, a sentença de fls. 342/343 julgou
improcedente o pedido em decorrência da conclusão exposta no laudo
pericial IMESC de fls. 328/332, corroborando a que indeferira a licença
emitida pelo Departamento Médico do Estado DPME.
Pois bem.
Em que pesem suas alegações, não assiste razão à autora.
A concessão de licença para tratamento de saúde não é
ato discricionário da Administração, sujeito ao juízo de conveniência e
oportunidade. Uma vez atendidos os requisitos previstos em lei, o servidor
público faz jus à licença médica, tratando-se, portanto, de ato vinculado. Na
lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:
Atos vinculados seriam aqueles em que, por existir prévia e
objetiva tipificação legal do único possível comportamento da
Administração em face de situação igualmente prevista em termos
de objetividade absoluta, a Administração, ao expedi-los, não
interfere com apreciação subjetiva alguma. (BANDEIRA DE
MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 21 ed.
São Paulo: Malheiros, 2006, p. 410)
Nesse sentido, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004671-60.2018.8.26.0053 -Voto no 12519
4
do Estado (Lei Estadual n° 10.261/68) estabelece:
Artigo 193 - A licença para tratamento de saúde dependerá de
inspeção médica oficial e poderá ser concedida:
I - a pedido do funcionário;
II - “ex officio”.
§ 1o - A inspeção médica de que trata o “caput” deste artigo
poderá ser dispensada, a critério do órgão oficial, quando a
análise documental for suficiente para comprovar a incapacidade
laboral, observado o estabelecido em decreto.
§ 2o - A licença “ex officio” de que trata o inciso II deste artigo
será concedida por decisão do órgão oficial:
1 - quando as condições de saúde do funcionário assim o
determinarem;
2 - a pedido do órgão de origem do funcionário.
§ 3o - O funcionário poderá ser dispensado da inspeção médica de
que trata o “caput” deste artigo em caso de licença para
tratamento de saúde de curta duração, conforme estabelecido em
decreto.
O Decreto no 29.180/88, a seu turno, estabelece que a
inspeção médica oficial será realizada pelo Departamento de Perícia Médicas
DPME, ato esse indispensável para a concessão da licença para tratamento
de saúde, a seguir:
Artigo 5° - O DPME terá por atribuições:
(...)
III - realizar perícias médicas nos funcionários e servidores civis
para fins de: licença para tratamento de saúde, licença ao
funcionário ou servidor acidentado no exercício de suas
atribuições ou atacado de moléstia profissional, licença á
funcionária ou servidora gestante, readaptação, para reassunção
do exercício e cessação da readaptação, bem como na pessoa da
família quando de licença por motivo de doença em pessoa da
família, proferindo a decisão final;
(...)
Artigo 22. A licença para tratamento de saúde dependerá de
perícia médica, realizada no D.P.M.E. ou nas unidades indicadas
nos termos do artigo 7o deste decreto, e poderá ser concedida:
I - ex officio;
II - a pedido do funcionário ou servidor.
Não restam dúvidas, portanto, de que o reconhecimento
do direito à licença médica depende da prévia inspeção médica realizada pelo
Estado ou, nos casos de dispensa desta, da análise documental para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004671-60.2018.8.26.0053 -Voto no 12519
5
comprovação da incapacidade laboral.
Pois bem.
Para o período de licença pleiteado (11/09/2017 a
10/10/2017), a autora apresentou documentação médica de fls. 23 e 26,
emitida pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
IAMSPE, com a recomendação de afastamento da atividade laboral pelo
prazo de 30 dias em razão do tratamento de Transtorno Misto Ansioso
Depressivo (CID 10 F41.2), em que a melhora apresentada fora apenas
parcial.
Em seguida, a autora submeteu-se a perícia médica do
DPME, que indeferiu a concessão da licença para tratamento de saúde ante a
ausência de elementos em favor da incapacidade (fls. 258/261). Tal entidade
atestou, em seus fundamentos, que a autora “Entende e responde de maneira
adequada aos questionamentos efetuados durante a perícia” e possui
“Humor estável e não polarizado, não apresentando episódios de choro”.
Diante das declarações contraditórias emitidas por duas
entidades públicas distintas
IAMSPE e DPME -, foi determinada a
realização de perícia judicial pelo IMESC, advindo o laudo técnico de fls.
328/332, que constatou que a patologia da autora é marcada por sintomas
ansiosos e depressivos leves, insuficientes para determinar uma incapacidade.
Pontuou ainda que “não houve também alteração da prescrição médica e fez
uso regular das medicações em doses baixas e sem alterações ao longo do
tempo, o que não condiz com caso grave. Na época dos fatos já apresentava
melhora do quadro apenas com sintomas residuais”. E concluiu:
Os sintomas não são graves o suficiente para determinar uma
incapacidade. Não houve também alteração da prescrição médica
e fez uso regular das medicações em doses baixas e sem alterações
ao longo do tempo, o que não condiz com quadro grave. Na época

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004671-60.2018.8.26.0053 -Voto no 12519
6
dos fatos já apresentava melhora do quadro apenas com sintomas
residuais.
Não foi constada incapacidade do ponto de vista psiquiátrico nos
períodos pleiteados.
A conclusão do perito judicial há de ser prestigiada, na
medida em que o laudo foi produzido sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, e emanada de profissional especialista e desinteressado, estando ainda
reforçada pela conclusão do DPME. A perícia médica retrata quadro leve,
sem aptidão para incapacitar a autora para o trabalho.
Nesse sentido:
APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PROFESSOR
DA EDUCAÇÃO BÁSICA II LICENÇA PARA TRATAMENTO
DE SAÚDE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO Perícia
judicial (IMESC) que não constatou a incapacidade laborativa do
autor no período debatido Credibilidade técnica do órgão oficial
Legalidade do ato administrativo que indeferiu a concessão de
licença-saúde Sentença de improcedência mantida pelos seus
próprios fundamentos - Recurso não provido. (Apelação Cível n.
1054062-18.2017.8.26.0053, Relator Desembargador Ponte Neto,
8a Câmara de Direito Público, j. 20/03/2020)
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Auxiliar Geral. Anulação de
ato administrativo que indeferiu pedido de licença-saúde

Indeferimento embasado em exame realizado pelo órgão oficial
competente, Departamento de Medicina e Segurança do Trabalho
Municipal
Perícia realizada pelo IMESC, corroborando a
conclusão do ente municipal, não verificou fundamentos capazes
de afastar a perícia administrativa. Ação julgada improcedente em
1o grau
Decisão mantida em 2a instância. RECURSO
DESPROVIDO. (Apelação Cível 1002191-21.2017.8.26.0320,
Relatora Desembargadora Isabel Cogan, j. 11/03/2020)
APELAÇÃO. AÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. AUXILIAR DE
ENFERMAGEM. PRETENSÃO À ANULAÇÃO DO ATO QUE
INDEFERIU PERÍODO DE LICENÇA-SAÚDE. Para a análise da
incapacidade laboral da servidora, deve prevalecer o laudo da
perícia realizada pelo IMESC, que não verificou a alegada
impossibilidade de trabalho, não indicando a presença de
inconsistências nos exames realizados pelo DPME acerca dos
períodos pleiteados. Sentença de improcedência mantida. Recurso
desprovido. (Apelação Cível 1006141-63.2017.8.26.0053, Relator
Desembargador Marcelo Semer, j. 17/02/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004671-60.2018.8.26.0053 -Voto no 12519
7
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Licença-médica. Pleito de
reconhecimento de licença médica por períodos descritos, cujo
laudo do DPME teria indeferido o pedido. Possibilidade. Perícia
médica realizada pelo IMESC, sob o crivo do contraditório,
concluindo pela incapacidade laborativa da autora no período.
Prova pericial realizada por órgão oficial. Inexistência de violação
ao princípio da separação dos poderes. CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS. Pleito de aplicação integral da Lei no 11.960/09 na
atualização do débito. Julgamento do RE no 870.947/SE - Tema
810 do STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pleito para
redução dos honorários advocatícios. Não cabimento. Valor fixado
no mínimo legal. DESCONTOS LEGAIS. Pretensão de descontos
previdenciários e imposto de renda. Possibilidade, observada a
regulamentação existente. Quanto ao imposto de renda, ele deve
ser calculado mês a mês, observadas as faixas de isenção e
incidência. Inviável o desconto de assistência médica. Reexame
necessário e recurso parcialmente providos. (Apelação / Remessa
Necessária 1028118-67.2016.8.26.0564, Relator Desembargador
Claudio Augusto Pedrassi, , j. 24/08/2018)
Em face do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso. Ante a sucumbência da autora também nesta seara recursal,
imperioso majorar a honorária fixada na r. sentença em favor dos
procuradores do réu, o que faço para fixá-la em 12% do valor da causa, nos
termos do art. 85, §11 do CPC; anotada a gratuidade de justiça.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004671-60.2018.8.26.0053 -Voto no 12519
8
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora